Tribunal: STF
Processo: RE 1256760
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação determinando que o Judiciário não pode alterar os limites de dedução para o imposto de renda, previstos em lei.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 194, IV, e 201, § 4°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifica-se que, para dissentir da conclusão do acórdão impugnado no tocante à natureza jurídica da contribuição extraordinária paga à previdência privada complementar de natureza fechada em razão de déficit do plano de benefícios, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.250/1995 e Lei 9.532/1997), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se noâmbito infraconstitucional. 
    3. Agravo regimental não provido” (AI 834.236-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No mesmo sentido, menciono ainda os seguintes precedentes: RE 1.082.117/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.072.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.067.867/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Além disso, verifica-se que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco o ARE 914.306-AgR/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 
    1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.
    3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea b do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (grifei). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator